Tribunal: STF
Processo: HC 266987
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Silvestre Aquino, em favor de Samuel Baroski, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, nos autos do HC 227.308 - GO.
O impetrante narra (eDoc 1) que o paciente foi preso em flagrante em maio de 2024 na posse de 1kg de crack. Na audiência de custódia, obteve o direito de responder em liberdade, mediante uso de monitoramento eletrônico.
Aduz que “já no ano de 2025 em autos de Medidas Cautelares (nº 5805720- 97.2024.8.09.0085), foi decretada a prisão preventiva de Samuel Boroski (mov. 83), no âmbito de uma investigação mais ampla de associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes (Art. 35, Lei 11.343/06)”. (p. 3)
Entende que não há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, pois “as transações financeiras que são mencionados nessa Decisão ocorreram entre os meses de abril e junho de 2024, ou seja, há mais de 01 (um) ano atrás, conforme se pode observar no Relatório de Investigação” (p. 5), de modo que não há contemporaneidade. 
Ressalta que é pai de um bebê nascido em outubro de 2025, sendo imprescindível sua presença para os cuidados do infante.
Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, busca a concessão de prisão domiciliar.
É o relatório.
Decido.

Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.

Colho do ato coator os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar:

“Consta dos autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada em 28/8/2025, pela suposta prática da conduta descrita nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 62, I, do Código Penal. 
A defesa sustenta que a preventiva carece de contemporaneidade e de fundamentação idônea, em afronta aos arts. 312, § 2º, e 315, § 1º, do CPP. 
Alega que a custódia se apoiou exclusivamente em transações financeiras entre abril e junho de 2024, sem a ocorrência de nenhum fato novo que demonstre risco atual. 
Defende que houve arquivamento do feito 5580764-98.2024.8.09.0085, sem indiciamento do recorrente, o que reforça a ausência de elementos atuais.
[...]
A prisão preventiva do recorrente foi mantida nos seguintes termos (fls. 24-25, grifei):
No presente caso, há elementos robustos de materialidade e autoria correspondentes ao delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 
As investigações conduzidas revelam que o requerente está diretamente envolvido com o tráfico ilícito de entorpecentes, sendo apontado, inclusive, como um dos principais responsáveis pela revenda de drogas na região. Verifica-se, ainda, que o investigado realizou expressivo número de transações bancárias direcionadas a indivíduos sob suspeita de envolvimento com o tráfico, destacando-se, dentre os demais, pela frequência e pelos valores movimentados. SAMUEL remeteu às contas utilizadas por IGOR MORAIS PEREIRA a quantia de R$40.040,00 (quarenta mil e quarenta reais) durante o período analisado. Essas operações são caracterizadas por diversos depósitos em valores fracionados, os quais, ao que tudo indica, estão vinculados à comercialização de substâncias entorpecentes. Ressalte-se que, conforme amplamente conhecido no contexto regional, o grama da droga popularmente conhecida como “cocaína” é comumente vendido por R$ 50,00 (cinquenta reais). A análise detalhada dos extratos bancários do investigado, que compreendem cento e quatro páginas, revela que a maior parte dos valores creditados em sua conta são múltiplos exatos desse montante. Tal padrão se mantém de forma contínua ao longo de todo o período analisado, reforçando os indícios de que tais valores têm origem no tráfico de drogas. Além disso, importa destacar que o investigado já foi preso anteriormente, também pela prática de tráfico de drogas, o que demonstra não apenas a sua familiaridade com a atividade criminosa, mas sobretudo sua propensão à reiteração delitiva. A reincidência nas práticas ilícitas, somada à persistência no comportamento delituoso, evidencia o risco concreto à ordem pública e a necessidade de sua segregação para evitar a continuidade das condutas criminosas. No mais, não merece acolhimento a alegação defensiva no sentido de que os autos que deram origem à presente investigação (autos 5580764-98.2024.8.09.0085) foram arquivados, tampouco a afirmação de que SAMUEL sequer foi indiciado pela Autoridade Policial no respectivo inquérito (autos 5552375- 11.2024.8.09.0051). Consta naqueles autos que Pedro Faquim, à época de sua prisão em flagrante, atribuiu a SAMUEL a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas, versão esta que foi posteriormente modificada em Juízo, ocasião em que passou a assumir a posse das drogas encontradas em sua residência. Contudo, cumpre destacar que o objeto da presente investigação não se restringe à apuração daquele fato específico, o qual apenas serviu como ponto de partida para as diligências atualmente em curso. O que se tem, na realidade, é que, a partir daquele evento inicial, deu início a presente investigação, tendo aqui sido identificadas diversas transações financeiras suspeitas realizadas por SAMUEL em favor de contas vinculadas a IGOR, líder da associação. Portanto, verifica-se que há indícios suficientes de envolvimento de SAMUEL em atividade criminosa mais complexa e estruturada, o que justifica a manutenção da custódia cautelar, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. A prisão preventiva, nesse contexto, revela-se necessária diante da gravidade concreta dos fatos apurados, da existência de indícios de participação em associação para o tráfico, bem como da necessidade de se evitar a reiteração delitiva.
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que, segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, há indícios concretos de que o paciente seja integrante de associação criminosa especializada em tráfico de droga. Foi apontado que o recorrente atua na revenda de entorpecentes na região, tendo realizado inúmeras transações bancárias para indivíduos suspeitos, com depósitos fracionados, e enviado ainda o valor de R$ 40.040,00 às contas vinculadas a Igor Morais Pereira, líder do grupo. Essas circunstâncias possibilitam a aplicação, por analogia, do entendimento jurisprudencial relativo às organizações criminosas: "Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)" (AgRg no HC n. 910.098 /SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).
[...]
Ademais, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, há o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o réu já foi preso anteriormente pela prática de tráfico de drogas.
[...]
Quanto à aventada ausência de contemporaneidade, destaca-se que há elementos concretos que justificam a necessidade da segregação cautelar, especialmente o fato de ser o paciente integrante de complexa organização criminosa.
[...]
No que diz respeito ao benefício da prisão domiciliar, tem-se que, desde a vigência da Lei n. 12.403/2011, o Código de Processo Penal previa, no inciso III do seu art. 318, a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando "imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência". Por sua vez, o inciso VI do mesmo dispositivo legal estabelece a possibilidade de substituição nos casos em que o homem seja o único responsável pelos cuidados de filho com até 12 anos de idade incompletos.
Quanto ao benefício almejado, o Tribunal de origem assim dispôs (fl. 245): 
Embora o impetrante tenha mencionado a paternidade, conforme documentação médica acostada na exordial, sua esposa está na 22 (vigésima segunda) semana de gestação. Independentemente do nascimento, observo que não há nos autos qualquer elemento que comprove que o paciente seria o único responsável pelos cuidados da esposa grávida. A redação do dispositivo legal é clara ao estabelecer que a substituição somente é cabível quando demonstrado que o investigado é o único responsável pelo menor que, no caso presente, sequer tinha nascido, situação que mudou apenas com a manifestação do ev. 24.
Verifica-se que a Corte regional entendeu que não ficou demonstrado que o paciente esteja inserido em alguma das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal, tampouco a imprescindibilidade do paciente nos cuidados com menores”. (eDOC 9).

De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:

“Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 
“Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
“Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)

Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
Registra-se que, no caso concreto, a prisão cautelar justifica-se pelo risco de reiteração delitiva, aplicação da lei penal, garantia da ordem pública e para desarticular organização criminosa que promove o tráfico de drogas em larga escala. Consta dos autos que o paciente foi flagrado na posse de 1kg de crack em 2024 e, a partir de então, as investigações concluíram que Samuel é apontado como um dos cabeças da organização criminosa, o que levou à decretação de sua prisão preventiva em 2025.

Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma,  DJe 3.3.2022.
Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, conforme registrei no HC 199.960 AgR/MG, de minha relatoria, julgado pela Segunda Turma (DJe 2.6.2021), “a contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública”. No mesmo sentido: HC 242511 ED-AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.08.2024; HC 239467 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 3.9.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 16.6.2024; HC 240456 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 3.6.2024.
Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Por fim, o paciente não apresentou qualquer documentação que comprove a incapacidade da mãe para os cuidados do menor, tampouco a imprescindibilidade de sua presença, sendo indevida, portanto a prisão domiciliar.

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 26 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente